Tribunal: TJMT
Processo: 1011057-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011057-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), BERTOLINO MESSIAS DA SILVA - CPF: 346.130.131-00 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 535.831.161-00 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO (ENDEREÇADA A LOCAL EM QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE HÁ TEMPOS) – CITAÇÃO EFETIVADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDERÇO – BOA FÉ CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADA – COMPARECIMENTO ESPÔNTÂNEO – VÍCIO SUPRIDO À LUZ DO ARTIGO 239, 1o DO CPC – RITO INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 239, § 1o do CPC, considera-se suprido alegado vício de citação, diante do comparecimento espontâneo do executado, não devendo prevalecer a alegação de que a citação ocorreu em endereço no qual o devedor não mais reside por vários anos, eis que caberia a ele demonstrar sua boa-fé atualizando seu endereço.

“(...) -A exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, em qualquer fase do procedimento, matérias suscetíveis de serem apreciadas de ofício, isto é, de ordem pública ou arguidas pela própria parte sem a necessidade de dilação probatória para sua demonstração. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.133149-1/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 22/11/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BERTOLINO MESSIAS DA SILVA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.
1004767-12.2018.8.11.0015, cujo objeto é o Contrato de parceria firmado em dezembro/2013, entre o Executado/Agravante e
MÁRCIA CRISTINA DA SILVA
,

não acolheu a Exceção de Pré-Executividade,

mantendo a penhora.

Em síntese, o Agravante alega que se trata de execução movida por Márcia Cristina da Silva em face do ora Agravante; que recebida a inicial foi realizada a citação por A. R., tida como frutífera, sendo o A. R. assinado por EDER MELO; que na sequência foi requerida a penhora via SISBAJUD, que foi deferida, mas infrutífera.

Menciona que a Exequente tomou conhecimento da existência de processo de execução em que o Agravante figura como exequente (autos n. 1009747-31.2020.8.11.0015) e, diante disso, verificou a entabulação de acordo nos mencionados autos, requerendo a penhora do crédito (R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), medida que foi cumprida em 05/05/2022.

Diz que “(...) Ao analisar estes autos de origem, verificou-se que a citação tida como válida ocorreu em endereço que o AGRAVANTE já não mais residia, bem ainda que foi recebido por terceira pessoa estranha aos autos”; que “(...) De posse dessa informação, em razão do manifesto prejuízo processual, mormente impossibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa ANTES DE INICIAR OS ATOS EXPROPRIETÓRIOS, o AGRAVANTE manejou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ID no 85390700, juntando documentos comprobatórios idôneos”.

Argumenta que a decisão recorrida não merece prevalecer, alegando que ela afronta ao artigo 803, II, do CPC/2015.

Aduz que o comparecimento espontâneo nos autos não convola a citação, diante de sua nulidade.

Sustenta que “(...) Nada obstante, a jurisprudência das cortes superiores tem assentado entendimento de que o comparecimento nos autos supriria a mencionada nulidade, na forma do art. 239, §1o, do CPC/15. Contudo, deste entendimento não decorre logicamente a inexistência de prejuízo processual, sobretudo porque o rito do processo de execução de título extrajudicial permitiria dentre outras possibilidades a indicação de bem a penhora, a impugnação da execução por meio de embargos, e ainda, o reconhecimento do débito com pagamento parcelado com supedâneo no art. 916 do CPC/15”; que “(...) Todas as providências acima mencionadas antecedem a fase da penhora, notadamente a fim de privilegiar o princípio da menor onerosidade ao devedor, e ainda, para consagrar o princípio Constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Em linhas gerais, o entendimento esposado na decisão ora impugnada, serviria tão somente para evitar a extinção da execução com base no art. 803, inc. II, do CPC/15, convalidando a citação inexistente ou como no caso dos AUTOS, nula. Não serve, todavia, para convolação dos atos expropriatórios até então praticados, notadamente os constritivos, sendo de rigor o cancelamento da penhora realizada. Malgrado, totalmente na contramão do bom senso jurídico, o entendimento a quo além de conceder manutenção ao ato constritivo, decretou a fim do prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, vez que rejeitou totalmente a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito”.

Indaga “(...) como pode o EXECUTADO passar a integrar uma relação processual de execução, em que, antes mesmo de sua citação e oportunidade de pagamento voluntário, já possui penhora efetivada sobre o seu patrimônio”.

Assevera que “(...) toda e qualquer constrição realizada antes do comparecimento espontâneo deve ser cancelada”.

Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento liminar “(...) Isto porque, no momento em o Juízo a quo rejeitou a exceção de préexecutividade proposta, determinou a continuidade do feito, o que acarretará no levantamento do valor penhorado, que o AGRAVANTE pretende reaver. Nesse sentido, imperioso que referida importância continue depositada em conta judicial, a fim de evitar eventual prejuízo ao recorrente, sobretudo em se tratando de valor em espécie, bem de fácil deterioração. Afinal, de nada adianta o presente recurso se em decorrência da continuidade dos autos de origem, levantamento do valor, a pretensão recursal não possa mais ser alcançada (art. 300 CPC/15). Outrossim, o nobre Julgador a quo fez consignar em seu decisum o decurso de prazo para apresentação de embargos à execução, o que poderá acarretar novas constrições, que estarão igualmente eivadas pela ilegalidade, ao que se verifica o periculun in mora”.

Acrescenta que “(...) No que diz respeito ao fumus boni iuris, o mesmo decorre da própria legislação, notadamente o art. 803, inc. II, do CPC/15”.

Requer “(...) seja concedido em sede liminar, o efeito suspensivo ao presente recurso nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC/15, suspendendo a EXECUÇÃO ou tão somente o levantamento do valor indevidamente penhorado; c) No mérito, requer o cancelamento da penhora, bem como reabertura do prazo para pagamento voluntário e apresentação de embargos à execução”.

O pleito liminar não foi acolhido.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que
, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.
1004767-12.2018.8.11.0015, cujo objeto é o Contrato de parceria firmado em dezembro/2013, entre o Executado/Agravante
(BERTOLINO MESSIAS DA SILVA)
e
MÁRCIA CRISTINA DA SILVA
,

não acolheu a Exceção de Pré-Executividade,

mantendo a penhora.

Após a devida análise e direto ao ponto, tem-se que não merece prosperar a tese sustentada pelo Agravante.

Não há qualquer ilegalidade na decisão combatida.

O débito existe e poderia ser impugnado por meio de Embargos à Execução.

Ademais, não há
nulidade da citação, simplesmente porque foi endereçada em local no qual o executado não mais reside, ainda que por pessoa diversa.

É fato que o endereçamento contestado é o mesmo do contrato entabulado (Rua das Tamareiras, n. 2.211, Bairro Jardim Maringá – Sinop/MT), de modo que não há nulidade, posto que o devedor deveria atualizar a sua localização, demonstrando assim sua boa-fé contratual.

Não bastasse isso, existe entendimento consolidado de que a Exceção de Pré-Executividade somente poderá ser acolhida quando não houve necessidade de dilação probatória.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - APURAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
-A exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, em qualquer fase do procedimento, matérias suscetíveis de serem apreciadas de ofício, isto é, de ordem pública ou arguidas pela própria parte sem a necessidade de dilação probatória para sua demonstração.

-Evidenciado que o devedor foi regularmente citado nos autos da execução e tendo em vista que as demais matérias arguidas, notadamente o alegado excesso de execução, demandam ampla dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.133149-1/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 22/11/2021)”.

Por fim, verifica-se que no feito houve o comparecimento espontâneo do executado, suprindo a nulidade apontada na citação, à luz do artigo 239, § 1o do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. LIMITE DE 40 SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. O comparecimento espontâneo da parte, ato por meio do qual atribuiu inequívoca ciência quanto à existência da ação interposta, supre a falta ou vício na citação. Os ativos financeiros, até 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis independentemente de onde se encontrem depositados, ou seja, poupança, conta corrente ou fundos de investimento, atribuindo ao art. 833, X do CPC interpretação extensiva, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.014900-7/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 11/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA - APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEVIDOS. "O comparecimento espontâneo da parte executada/embargante aos autos da execução de título executivo extrajudicial supre sua citação, de forma inegável, quando ela teve ciência inequívoca do conteúdo da pretensão executória". Não se aplica a multa por ato atentatório à dignidade da prevista no § 6o do artigo 903 do Código de Processo Civil por não haver notícia de desistência do arrematante. "Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, é necessário, entre outros requisitos cumulativos, que a verba honorária sucumbencial seja devida desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não é a hipótese dos autos (Agravo de Instrumento)". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.143596-9/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2022, publicação da súmula em 24/08/2022)

Assim, mantém-se a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...) 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando a petição inicial carecer de certo pressuposto processual ou de desenvolvimento válido e regular do processo, cujo órgão judiciário deveria se manifestar, mas não o fez, seja por lapso ou por desconhecimento da matéria quando do recebimento da execução judicial ou do cumprimento de sentença (v.g., competência relativa).

Isto é, a objeção por meio da exceção de pré-executividade tem como fundamento matéria sobre a qual o juiz deva conhecer e decidir de ofício.

2. Assim, fica evidente que o conteúdo das objeções deve versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provada e, havendo a necessidade de dilação probatória, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos ou da impugnação ao cumprimento de sentença.

2.1 A exceção de pré executividade colacionada em id. 8539700 deve ser rejeitada
in tontum
, posto que nos termos do art. 239, § 1o, do CPC , “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação (...)”. Assim, o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. Dessa forma, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora (...) ”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023